Tribunal: TCU
Processo: 024.071/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na operação de saída do país, por meio do suposto uso indevido de passaporte diplomático e alteração da realidade dos fatos em publicação oficial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo senador da República Fabiano Contarato (REDE/ES) , com vistas a apurar possível violação ao princípio da moralidade administrativa, bem como prejuízo ao erário por ocasião da exoneração de Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub do cargo de Ministro de Estado da Educação e de viagem aos Estados Unidos da América. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, em: 9.1. conhecer da presente representação, nos termos do art. 235 c/c o art. 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. encaminhar cópia dos presentes autos ao Ministério Público Federal, com vistas a apurar eventual ato de improbidade administrativa relativamente à utilização indevida de passaporte diplomático emitido pela República Federativa do Brasil, para ingresso nos Estados Unidos da América, por Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub, com violação aos deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992; 9.3. dar ciência do presente acórdão ao representante, juntamente com o relatório e o voto que o fundamentam; 9.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.